Tribunal: TJES
Processo: 5004757-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004757-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: JONATHAN DE ARAUJO BRILHANTE

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONSULTA ELETRÔNICA AOS SISTESMAS CONVENIADOS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO DO RÉU – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. Este Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Tema Repetitivo 219, já firmou o entendimento no sentido de que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais.

2. Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo que não mais se sustentam os óbices impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o Magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do ora agravante, que neste caso é o endereço do agravado, preservando demais dados.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004757-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A

AGRAVADO: JONATHAN DE ARAÚJO BRILHANTE

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A
, contra a decisão com cópia no ID 24175541 dos autos de origem (processo nº 5002451-79.2022.8.08.0024) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de cobrança
movida em face de
JONATHAN DE ARAÚJO BRILHANTE
, indeferiu o pedido de consulta eletrônica aos sistemas conveniados a fim de localizar o endereço e regular citação do réu.

Em suas razões (ID 4917102), a agravante aduz, em síntese, que a decisão objurgada viola o ordenamento jurídico, já que a recorrente demonstrou, de forma cabal, a impossibilidade de localizar novos endereços do recorrido, apesar de ter diligenciado incessantemente.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que seja sobrestada a decisão de primeiro grau. No mérito, pugna pela reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão acostada no ID 5081182, foi indeferido o pleito liminar.

Sem contrarrazões.

Antes, porém, de analisar a pretensão do mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação de cobrança”
ajuizada por
DACASA FINANCEIRA S/A
,
ora agravante, em desfavor de
JONATHAN DE ARAÚJO BRILHANTE
.

Pretende a empresa, ora agravante, receber o valor R$ 10.792,98 (dez mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos), em razão da contratação do cartão de crédito em 08/10/2017, onde o réu, ora agravado, segundo alega, restou inadimplente.

Após a autora tomar ciência da juntada da certidão do Oficial de Justiça, não qual restou infrutífera, deixando de citar o endereço fornecido na peça exordial, a parte, conforme petição juntada no ID 24047039, pugnou pela
“[...] consulta eletrônica aos sistemas conveniados deste Tribunal, como o SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, a fim de localizar novos endereços para proceder a regular citação e o prosseguimento do feito”.

Na sequência, o Magistrado
a quo
indeferiu tal pleito, aduzindo, em síntese, que
“
[...] ‘cabe ao exequente demonstrar que foram realizadas todas as diligências que lhe cabiam para obter informações aptas a instruir a execução, pois somente se estas restarem infrutíferas é que poderão ser solicitadas ao magistrado, em caráter excepcional.’
(...) Recurso improvido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 00345704820178080024, rel. Manoel Alves Rabelo, 4ª Câmara Cível, j. 02/04/2018, DJES 16/04/2018)”.

Foi em face desse pronunciamento que a recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que o recurso merece ser provido.

Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015 instituiu um modelo de processo cooperativo, em que “
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
” (CPC, art. 6º).

À vista disso, como a agravante não tem conhecimento do endereço da outra parte, caberá ao juízo primevo efetuar as diligências solicitadas, necessárias à obtenção daquela informação (CPC, art. 319, inc. II e § 1º), sobretudo porque já tentada a citação da parte agravada em endereço constante da peça inicial sem, entretanto, resultado frutífero.

A esse respeito, tem entendido este e. Tribunal de Justiça, em observância à orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos do
Tema Repetitivo 219
, que não subsiste o dever de prévio esgotamento dos demais meios de localização do devedor para que seja viabilizada a consulta de dados nos sistemas judiciais. A título de exemplo, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

________________________

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo que não mais se sustentam os óbices impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o Magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do ora agravante, que neste caso é o endereço do agravado, preservando demais dados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, determinando a realização, pelo juízo singular, dos atos necessários à localização da parte agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)